Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. INADIMPLÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA (ART. 373, II, DO CPC). RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que a Requerida comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelo Autor como destinatário final.
2. É válida a cláusula contratual de dilação do prazo para entrega de imóvel em 180 (cento e oitenta) dias corridos do inicialmente previsto, considerando-se eventuais intempéries durante as obras, tendo em vista a natureza complexa deste tipo de empreendimento. Todavia, a inobservância do aludido prazo de prorrogação configura o inadimplemento total da promitente vendedora, legitimando o direito de o consumidor obter a rescisão do contrato com a devolução das parcelas pagas.
3. A empresa Ré/Apelante não apresentou qualquer elemento comprobatório referente ao cumprimento das cláusulas contratuais no tocante às notificações ao comprador por ocasião da conclusão das obras, sendo certo que ao Autor não foi autorizado formalmente dar início às edificações no lote adquirido.
4. A parte ré não desincumbiu do ônus que lhe é imputado pelo estatuto processual civil, segundo o qual deve ser comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, à luz do disposto no inciso II, do artigo 373, do digesto processual em vigor.
5. Tratando-se de condomínio horizontal, apesar do objeto do contrato se restringir à unidade imobiliária privativa do contratante, este não busca apenas o lote em si, mas toda a infraestrutura posta à sua disposição naquele loteamento. Assim, o que atrai o consumidor é a estrutura imobiliária do conjunto habitacional como um todo, com todas as facilidades estruturais ali previstas, e não somente o lote considerado individualmente.
6. Verificada a culpa exclusiva da Ré/Apelante pelo atraso na conclusão e entrega do empreendimento imobiliário tal como pactuado, faz jus o consumidor à resolução do contrato, com a restituição integral e em parcela única dos valores despendidos, acrescidos dos devidos consectários legais.
7. Apelação não provida. Honorários recursais fixados.